Tribunal: TJPA
Processo: 0000041-78.2017.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000041-78.2017.8.14.0042

APELANTE: ALESANDRO DE SOUZA, GABRIEL RENAN SILVA MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO NOTURNO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS DUAS VÍTIMAS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PENA DE MULTA ELEVADA SEM JUSTIFICATIVA. READEQUAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. DECOTE. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA 1087). RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.

- Em crimes contra o patrimônio, a palavra das vítimas, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

- Circunstâncias judiciais favoráveis. Readequação da pena de multa que foi fixada acima do mínimo legal sem justificativa.

- No julgamento do REsp 1888756/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1087), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)". In casu, diante da modificação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, decotada a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da presente apelação penal interposta pela Defesa, e dar parcial provimento, para, readequando a pena, torná-la

final, concreta e definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena aberto e demais termos da

sentença.

Belém/PA, Assinatura Eletrônica.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta, id 10449600– Pags. 09/11, por
ALESSANDRO DE SOUZA e GABRIEL RENAN SILVA MATOS,
por intermédio da Defensoria Pública, impugnando a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da

Vara única da Comarca de Ponta de Pedras/PA,

id 10449600 - Pág. 13/16, que condenou ambos à pena de
02
(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
, pela prática do crime previsto no art. 155, §§1º e 4º, IV, do CPB.

Consta na inicial acusatória, que no dia 03/01/2017, por volta das 22 horas, o policial militar Benedito Gomes Filho, encontrava-se em sua residência, localizada no Conjunto Nela Ramela, quando sua esposa Sandra gritou que três indivíduos estavam levando a bicicleta de sua propriedade estacionada no quintal do imóvel. Refere que então, o policial militar, companheiro da vítima, perseguiu os acusados alcançando o recorrente Gabriel, o qual foi conduzido a DEPOL, no entanto não foi recuperada a res

Em suas razões recursais, em id 10449600, a Defesa devolveu toda matéria da instrução criminal e conjunto probatório para serem submetidos ao duplo grau de jurisdição.

Em contrarrazões, id 10449600, o Ministério Público requereu o desprovimento dos recursos de apelação.

Por fim, foi determinada a remessa dos autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, e, em id 11009568, e foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS,
que se pronunciou pelo
conhecimento e
parcial provimento
do recurso de apelação interposto pelos réus ALESSANDRO DE SOUZA E GABRIEL RENAN SILVA MATOS, a fim de eu seja aplicada a pena base em seu mínimo legal.

É o Relatório.

À Revisão.

Belém/PA – Assinatura Digital.

Maria Edwiges de Miranda Lobato

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela
Defesa.

Consoante relatado, em suas razões recursais, em id 10449600, a Defesa devolveu toda matéria da instrução criminal e todo conjunto probatório para serem submetidos ao duplo grau de jurisdição.

Na audiência de instrução, foram ouvidas as vítimas, recorrente GABRIEL, foi interrogado, contudo, ao recorrente ALESSANDRO, por não ter atualizado seu endereço nos autos, uma vez que passou a residir em Belém, foi decretada a revelia.

Assim, a autoria e materialidade do crime de furto qualificado estão devidamente comprovadas mediante as provas orais colhidas durante toda a instrução processual, com ênfase na confissão de um dos recorrentes, reconhecimento pessoal feito em juízo do recorrente Gabriel

e depoimentos das vítimas, o policial Bendito Gomes Filho, e sua esposa Sandra Frutado Ferreira.

Como bem fundamentou a sentença, id 10449600:

“Em seu interrogatório o réu, GABRIEL, confessou o delito, afirmando que estava sem dinheiro à época e furtou a bicicleta juntamente com ALESSANDRO.

O policial militar, Bendito Gomes Filho, ratificou seu depoimento prestado na delegacia de polícia, afirmando que três indivíduos furtaram uma bicicleta que estava no pátio de sua residência, iniciou perseguição e conseguiu deter GABRIEL e este delatou os demais”.

A

vítima SANDRA FURTADO FERREIRA, em juízo, afirmou:

“(...) Que na data de 03/01/2017, por volta das 22 horas encontrava-se em sua residência jantando, juntamente com seu companheiro Benedito Gomes Filho, quando escutou os latidos de sua cadela e ao ver o motivo dos latidos avistou três indivíduos em atitude suspeita; Que então alertou seu companheiro; Que após ouviu novamente os barulhos momento em que ao olhar novamente pela janela de sua casa avistou quando o réu Gabriel já estava com a posse do objeto furtado, evadindo-se do local; Que acionou seu marido que saiu em perseguição; Que no momento da uga, Gabriel ainda proferiu as seguintes textuais ‘CORRE CARALHO, QUE SUJO’; Que foi alçando pelo marido (...)”.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N.

83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado.

(...) 3.

Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade,
a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie.
Precedentes. Súmula n. 83/STJ.

4.

Agravo regimental desprovido.

/ / (STJ. AgRg no AREsp 1429354/RS, Rei. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO - ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TENTATIVA DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO - CONCURSO DE PESSOAS - RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA - ARMA BRANCA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO NA MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO.

1. Não há que se falar em absolvição, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado. 2. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra das vítimas especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios. 3. Comprovada nos autos, notadamente pela prova oral produzida, que a subtração ocorreu mediante grave ameaça com emprego de arma branca (faca), incabível a pretensão desclassificatória para o crime de furto. 4. A pena de multa deve ser reduzida a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta. 5. Considerada a pena privativa de liberdade imposta, superior a 4 (quatro) anos, bem como a multirreincidência do acusado, correta a fixação do regime inicial fechado.

(TJDFT. Acórdão 1601933, 07011496820218070006, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Assim, pela análise do conjunto probatório transcrito, confirmada está a participação dos ora recorrentes no delito descrito na denúncia, não merecendo qualquer reparo a decisão impugnada. Portanto, inadequada é a aplicação do princípio do in dubio pro reo para a absolvição do ora recorrente.

Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. C
RIMES DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO ENCARTADO AOS AUTOS. IN DUBIO PRO REO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade e a autoria dos delitos em apreço restaram devidamente comprovadas pela documentação probatória, coerente e harmônica, acostada aos autos, especialmente pelo reconhecimento do réu pelas vítimas, por seus depoimentos, da testemunha e, também, dos policiais militares.

2. Não é o caso de aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois, com as provas produzidas, não houve dúvidas no juízo de convencimento da magistrada.

3. Negado provimento ao recurso. (TJDFT. Acórdão n.1179403, 20180310107130APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Revisor: JAIR SOARES,

2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 18/06/2019. Pág.: 151/157)

DA DOSIMETRIA

Verifica-se que o MM. Magistrado
a quo,
ao crime previsto no
Art. 155, §§1º e 4º, IV, do CPB,
que possui como pena cominada a de reclusão de
02 (dois) a 08 (oito) anos e multa
, fixou a
pena-base

em 02 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias multa,
para ambos os recorrentes,
nos seguintes termos:

Da dosimetria da pena em relação ao réu GABRIEL RENAN SILVA MATOS. As circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do CP, não merecem apreciação negativa em desfavor do réu, assim, estabeleço a pena-base em 2(dois) anos de reclusão e 30 dias
[1]
multa, sendo um dia correspondendo a 1/30 do salário mínimo, vigente à data do fato.

Sem agravantes. A atenuante da confissão em prisão em flagrante não tem qualquer serventia para elucidar o delito. Assim, rejeito a aplicação dessa atenuante e também da menoridade pelo estabelecimento da pena base em seu patamar mínimo.

Aplico a causa de aumento do repouso noturno, prevista no art. 155, §1º, do CP, e
acrescento a fração de 1/3. Torno definitiva em 2(dois) anos e 8(oito) meses de reclusão e 40 dias-multa, sendo um dia correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Detração penal (art. 1º, da Lei nº 12.736/2012) para fins de estabelecimento do regime inicial da pena.

Considerando a pena estabelecida, deve o réu cumprir sua reprimenda no regime ABERTO. Da conversão da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos. Cabe a substituição da pena em vista das circunstâncias judiciais favoráveis e inexistência de antecedentes criminais. Desse modo, aplico a pena de prestação de serviço à comunidade, que deverá ser regulada em audiência admonitória.

Da dosimetria da pena em relação ao réu ALESSANDRO DE SOUZA. As circunstâncias judiciais, previstas no art. 59, do CP, não merecem apreciação negativa em desfavor do réu, assim, estabeleço a pena-base em 2(dois) anos de reclusão e 30 dias
[1]
multa, sendo um dia correspondendo a 1/30 do salário mínimo, vigente à data do fato. Sem agravantes. A atenuante da menoridade não deve ser aplicada em vista do estabelecimento da pena base em seu patamar mínimo. Aplico a causa de aumento do repouso noturno, prevista no art. 155, §1º, do CP, e acrescento a fração de 1/3. Torno definitiva em 2(dois) anos e 8(oito) meses de reclusão e 40 dias-multa, sendo um dia correspondendo a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Detração penal (art. 1º, da Lei nº 12.736/2012) para fins de estabelecimento do regime inicial da pena. Considerando a pena estabelecida, deve o réu cumprir sua reprimenda no regime ABERTO. Da conversão da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos. Cabe a substituição da pena em vista das circunstâncias judiciais favoráveis e inexistência de antecedentes criminais. Desse modo, aplico a pena de prestação de serviço à comunidade, que deverá ser regulada em audiência admonitória”.

É cediço que a pena-base deve ser fixada concreta e fundamentadamente (art. 93, IX, CF), de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do delito.

Nos autos, diante da ausência de qualquer circunstância judicial desfavorável, foi fixada a pena-base privativa de liberdade no mínimo legal, ou seja, 02 (dois) anos de reclusão. Não existindo qualquer fundamentação idônea para que a pena pecuniária fosse fixada em 30 (trinta) dias multa, o que merece retoque, sendo readequada também para o mínimo legal, ou seja, em 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, apesar de reconhecimento da confissão de um dos recorrentes, diante do óbice da Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”, mantem-se a pena intermediária mínimo legal.

Na terceira fase, foi acrescentada, ao crime de furto qualificado praticado mediante concurso de agentes, art. 155, §4º, IV, do Código Penal, a fração de 1/3, diante da causa de aumento de pena referente ao furto noturno prevista no §1º, do Art. 155 do Código Penal.

Acontece que no julgamento do REsp 1888756/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1087), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§4º)”, visto que “aumentar a pena pelo fato de o crime ser cometido à noite gera punições desproporcionais, uma vez que a punição já é aumentada pela modalidade qualificada do delito”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME. RÉUS PRATICARAM OS FURTOS PARA PAGAMENTO DE DÍVIDA DE DROGA. CONDUTA SOCIAL. COMETIMENTO DE CRIME DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA ANTERIORMENTE IMPOSTA. CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. DECOTE. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ (TEMA 1087). RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. 1. In casu, os réus admitiram que os furtos foram praticados para pagamento de dívida de droga. Assim, mostra-se adequada a majoração da pena-base pela análise negativa dos motivos do crime, haja vista que os motivos dos agentes são reprováveis e extrapolam o normal à espécie delitiva. 2. O cometimento de crime no período em que o agente se encontra em cumprimento de outra pena é fundamentação idônea para a valoração negativa da conduta social do agente, pois demonstra falta de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da medida anteriormente concedida ao acusado. 3. No julgamento do REsp 1888756/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 1087), o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: "A causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°)".

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO. (TJDFT. Acórdão 1626002, 07008444220218070020, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO,

2ª Turma Criminal, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no PJe: 25/10/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Assim, diante da modificação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, afasto a causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, e fixo a pena final, concreta e definitiva em
pena-base

em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.
E mantenho por fim, o regime inicial de cumprimento de pena aberto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
conheço
da presente apelação penal interposta pela Defesa, e dou
parcial provimento
, para, readequando a pena, torná-la

final, concreta e definitiva em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantendo o regime inicial de cumprimento de pena
aberto
e demais termos da

sentença, em
conformidade com o parecer Ministerial.

É o voto.

Belém (PA), assinatura digital

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

- Relatora -

Belém, 07/12/2022